Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711680-70.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL HOMERO DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O O recorrente, GABRIEL HOMERO DOS SANTOS RODRIGUES, apresenta petição no id. 57642688, apresentando justificativa quanto a intempestividade do recurso inominado por ele interposto, que foi reconhecida na Decisão de ID 56891894. Afirma que o Recurso foi protocolado em 02/06/2023, pois houve uma queda de energia na residência do Advogado constituído da parte, que a esta subscreve, de forma que apenas conseguiu juntar o Recurso na manhã do dia seguinte ao do dia final do prazo. Aponta que, conforme pasta aberta para o Recorrente, Gabriel, é possível ver que seu Recurso está pronto desde 31/05/2023, passado para PDF em 01/06/2023. Alega que na noite deste dia, faltou energia para ligar o computador no qual estava salvo o Recurso, e onde era possível assiná-lo no sistema PJe, sendo este o único motivo para não ter sido peticionado no dia 01/06/2023, pois estava pronto, não existindo motivo para apenas ser peticionado na manhã do outro dia, tanto é que o Recurso juntado aos autos está datado também no dia 01/06/2023. Expõe que estão em anexo vídeos que demonstram a falta de energia. Ao final, requer o reconhecimento da tempestividade do Recurso em comento. Pois bem. Nos termos do art. 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. Além do mais, o art. 10, Parágrafo Único, do referido normativo, dispõe que impossibilidade técnica decorrente de falhas nos equipamentos, sistemas ou aplicativos dos usuários não caracteriza indisponibilidade do sistema PJe, in verbis: Art. 10. A indisponibilidade do sistema PJe fica configurada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe. Parágrafo único. Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica decorrente de falhas nos equipamentos, sistemas ou aplicativos dos usuários. Dessa forma, eventual impossibilidade de protocolo de recurso no sistema PJe em razão de falta de energia no imóvel do patrono, ou seja, de impedimento sem qualquer relação com o sistema PJe, não constitui fundamento para prorrogação do prazo de interposição do recurso. Não bastasse, a alegada falta de energia no imóvel do patrono não foi comprovada, haja vista que dos vídeos colacionados aos autos (IDs 57919257 e 57919258): não se constata o local em que foram gravados; se de fato o imóvel estava sem atendimento da rede elétrica; o horário em que foram registrados e por quanto tempo a falta de energia teria durado. Nesse contexto, verifica-se que não houve comprovação de caso fortuito ou força maior, de modo que não que se falar em devolução ou prorrogação do prazo recursal. Como apontado na decisão de ID. 56891894 a sentença foi inicialmente disponibilizada no DJe em 17/05/2023, considerando-se como publicada em 18/05/2023. Outrossim, não restou demonstrada a força maior impeditiva de cumprimento do ato judicial, tampouco qualquer outra causa de devolução do prazo. Assim, deve prevalecer, para fins de interposição de recurso, a data inicial de 18/05/2023, sendo este o primeiro dia útil subseqüente à disponibilização no DJe, em 17/05/2023, momento no qual as partes tomaram ciência inequívoca do provimento judicial, por meio do DJe, de acordo com as normas de regência, com termo final, então, em 01/06/2023. Depreende-se que o recurso inominado foi interposto no dia 02/06/2023 (ID 48472361), sendo, por consequência, intempestivo. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito